Tribunal: TJPA
Processo: 0818940-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818940-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Habeas Corpus, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República.

2. A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

3. No caso dos autos, narrou a denúncia, de forma resumida, que no dia 05/08/2023, por volta das 05h00min, o ora paciente teria arrombado o estabelecimento comercial “Fami Odonto”, e subtraído 02 (dois) aparelhos celulares, um Iphone XR, de cor branca, e um Samsung Galaxy A71, de cor preta.

4. diante do caso concreto trazido os autos, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, e a fim de assegurar a eficaz aplicação da lei penal, havendo indícios suficientes de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. requisitos do artigo 312 do cpp devidamente preenchidos.

5. Ademais, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer: “Conforme certidão de antecedentes criminais de ID 17280591, há 25 (vinte e cinco) registros de processos, os quais se iniciaram em 2017, sendo importante destacar que os registros de n.º 4, 5, 6 e 9, são pelo ilícito penal de furto, (...).” ID 17484528, pág. 04.

6. A jurisprudência do superior tribunal de justiça defende que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

7. Constrangimento ilegal não verificado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
mandamus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em doze de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor de
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
converteu
a sua
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
, nos autos do
Processo nº 0805488-58.2023.8.14.0024
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 17280590, a impetrante informou que o ora paciente foi preso na data de
05/08/2023
, pela suposta prática do
crime de furto qualificado
.

Aduziu que o juízo ora inquinado coator homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, sob o argumento de estarem presentes os indícios de autoria e materialidade do crime, bem como os requisitos autorizadores da imposição da medida excepcional. Salientou que, em
novembro de 2023
, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, entendendo ainda estar presente o perigo na liberdade do ora paciente.

Arguiu que a decisão ora enfocada
não apresenta fundamentação idônea
para a restrição da liberdade do paciente, que sofre patente constrangimento ilegal, vez que conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da segregação cautelar não são suficientes para a manutenção da medida, ausente justificativa plausível a motivar a sua preservação.

Sustentou ainda, que o fato de o paciente responder a outras ações penais em andamento não constitui argumento satisfatório para imposição da custódia cautelar, não preenchidos, assim, os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Por este prisma, a ora impetrante requereu a
concessão do pedido de liminar
, para que seja revogada a prisão preventiva do ora paciente, presentes os pressupostos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
em favor do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado.

Juntou documentos necessários à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela ora impetrante, ID 17289396.

Através do
Ofício nº 94/2023-GB
, ID 17365697, o
Juízo Titular da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). O paciente foi
preso em flagrante em 05.08.2023
e teve a
prisão convertida em preventiva em 06.08.2023
, conforme decisão de ID 98238588. Além disso,
teve a prisão reavaliada e mantida
, em
14.11.2023
. Consta nos autos, resumidamente, que no dia
05.08.2023
, por volta das
05h
, o paciente teria arrombado o estabelecimento “
Fami Odonto
” e subtraído
02 (dois) celulares
,
01 (um) Iphone XR
,
de cor branca
, e
01 (um) Galaxy A71
,
de cor preta
. A medida constritiva imposta ao paciente, se manteve sob a alegação da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e, principalmente, devido a
reiteração delitiva do réu
. Cumpre informar que,
o paciente possui uma sentença condenatória em seus registros
,
conforme a certidão de antecedentes criminais de ID 98235838
,
referente a execução da pena de n.º 20000152720228140024
; além disso, há
25 (vinte e cinco) registros de processos
, os quais se iniciaram em 2017. Cabe salientar que, os registros n.º 4, 5, 6 e 9, são pelo
ilícito penal de furto
. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado. Quanto ao prolongamento da instrução processual, informo que, o paciente, deste HC,
já apresentou resposta à acusação
e
fora designada audiência de instrução e julgamento para o primeiro semestre do ano de 2024
. Quanto à situação processual, os autos encontram-se
acautelados em secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento
,
datada para o dia 25 de janeiro de 2024
. Além disso, reitero que
, a prisão do acusado fora reavaliada em 14.11.2023
, logo, encontra-se dentro do prazo estabelecido no art. 316, §único, do CPP. Por fim, o processo encontra-se em trâmite regular. (...).”

Grifei

Em 14/12/2023, ID 17426932,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos objetivos necessários à sua concessão, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para análise e manifestação.

Nesta
Superior Instância
, ID 17484528, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem ora pretendida.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente remédio heroico.

Como dito alhures, a impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, aduzindo a ausência de fundamentação idônea para sua imposição, vez que conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da segregação cautelar não são suficientes para a manutenção da medida, ausente justificativa plausível a motivar a sua preservação.

Sustentou ainda, que o fato de o paciente responder a outras ações penais em andamento não constitui argumento satisfatório para imposição da custódia cautelar, não preenchidos, assim, os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

É o que suscintamente se alega. Passo a decidir.

Adianto, desde logo, que a presente ação mandamental merece ser
denegada
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, narrou a
denúncia
, de forma resumida, que no dia 05/08/2023, por volta das 05h00min, o ora paciente teria arrombado o estabelecimento comercial “Fami Odonto”, e subtraído 02 (dois) aparelhos celulares, um Iphone XR, de cor branca, e um Samsung Galaxy A71, de cor preta.

Noticiou que, posteriormente, ao ser localizado, o ora paciente teria confessado a autoria do furto, sendo encontrado consigo o aparelho Galaxy A71, durante a revista pessoal realizada pelos agentes de segurança pública. informou que, ao ser questionado acerca do outro celular, o ora paciente teria respondido que um indivíduo chamado “Gauchinho” o teria adquirido, pelo singelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais. Logo em seguida, o paciente teria admitido que utilizou o dinheiro apurado para adquirir drogas para o seu consumo próprio.

Comunicou que o segundo aparelho, o Iphone XR, foi também encontrado em poder do nacional “Gauchinho”, já no município de Itaituba/PA, enquanto este caminhava pela Travessa João Pessoa.

Após a oitiva das testemunhas Ivan de Jesus Santos, Márcio dos Santos Campelo e Alderlan Daniel Aguiar do Nascimento, bem como da ofendida Francia Inirida Rodriguez Afanador, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora paciente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Ora, diante do caso concreto trazido os autos, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, e a fim de assegurar a eficaz
aplicação da lei penal
, havendo
indícios suficientes de existência do crime
e
indícios suficientes de sua autoria
.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento, proferida em sede de Audiência de Custódia, nos seguintes termos:

“(...). DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO: Conforme o art. 8º, §3º, da Resolução 213/15 do Conselho Nacional de Justiça, a ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as providências tomadas, em caso da constatação de indícios de tortura e maus tratos. Entrevista do custodiado e fundamentos da decisão realizados oralmente pelo magistrado e registrado em mídia inserida no PJe. DELIBERAÇÕES: Ante o exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
. (...).”
ID 17280591, pág. 03.

A
denúncia
foi
recebida
em
25/09/2023
, sendo expedido o mandado de citação do paciente. Em
14/11/2023
, o magistrado
a quo
reavaliou a prisão preventiva do ora paciente, entendendo pela sua manutenção, expondo a
necessidade de garantia da ordem pública
e
paz social
, aduzindo o
risco de reiteração delitiva
, demonstrada pela
Certidão de Antecedentes Criminais
acostada aos autos, na qual constam
25 (vinte e cinco) ações penais
em desfavor do paciente, estando uma delas em fase executória, a indicar maior
periculosidade do agente
.

Vejamos os termos da decisão ora citada,
in verbis
:

“(...).
DECIDO. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). Deste modo, saliento que a segregação cautelar é medida de ultima ratio no Código de Processo Penal; logo, os motivos ensejadores da prisão preventiva, mesmo com o transcurso de lapso temporal longínquo, devem continuar presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal, pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva. Por sua vez, o periculim libertates diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (b) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal. Feitas tais considerações a respeito do que estabelece a norma, e em homenagem ao princípio da não-culpabilidade,
após detida análise dos autos
,
ainda vislumbro nos autos a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
,
tais quais
,
a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual etc
.,
como bem explanado nas decisões anteriores
.
In casu
,
entendo que os elementos probatórios até aqui apurados constituem indícios da autoria do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.
Verifico, ademais, que há prova da materialidade e indícios de autoria do crime
,
conforme o auto/termo de apreensão (ID 98229226 - Pág. 11) e o auto de entrega de objeto apreendido (ID 98229226 - Pág. 18)
.
A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado baseou-se na reiterada conduta delitiva do acusado, a qual restou-se comprovada pela certidão de antecedentes criminais de ID 98235838
.
Na referida certidão, há 25 (vinte e cinco) registros de processos, os quais se iniciaram em 2017; cabe salientar que os registros de n.º 4, 5, 6 e 9, são pelo ilícito penal de furto
. Sobre a matéria, colaciono importante julgado: (...).
Importante salientar que a ORDEM PÚBLICA tem como consectários a paz e a tranquilidades sociais, o que, como demonstrado nesta decisão, são afetados negativamente com a liberdade do denunciado. Neste sentido, verifica-se nos autos em tela, por ora, imperiosa a manutenção de medida cautelar extrema para garantia da ordem pública
. Ante o exposto: 1. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva,
com fulcro no arts. 312, 313 e 316, todos do CPP
,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA
. (...).”
ID 104176390, pág. 152-156.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com motivação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Ademais, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer: “
Conforme certidão de antecedentes criminais de ID 17280591, há 25 (vinte e cinco) registros de processos, os quais se iniciaram em 2017, sendo importante destacar que os registros de n.º 4, 5, 6 e 9, são pelo ilícito penal de furto, (...)
.” ID 17484528, pág. 04.

Desta feita, demonstrada a contumácia delitiva do ora paciente, evidenciada pelo histórico criminal disponível nos autos, resta imperiosa a manutenção da segregação cautelar para evitar o risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

Corroborando esta linha de cognição, encarto os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça
e demais
Tribunais Pátrios
. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em homicídio qualificado, destacando-se que “a vítima fora atraída pelo menor [A] até o local do crime, onde o indiciado e os adolescentes tiraram-lhe a vida com pedradas e pauladas”. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Ademais
,
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes
,
reincidência
,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e
,
por via de consequência
,
sua periculosidade
. 4.
No caso,

a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui outras anotações criminais
,
evidenciando sua reiterada atividade delitiva
.
Assim
,
faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública
. 5. (...).
(STJ – HC 617.661 BA 2020/0262828-3, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO OBRIGATÓRIO. I NADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva
,
é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
. 2. A jurisprudência desta Corte defende que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022; sem grifos no original). 3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva da Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, além de, supostamente, ter participado de crime considerado deveras grave - execução do homicídio do ex-companheiro de sua mãe e sogra do Corréu, por motivação fútil (desavenças anteriores) e mediante recurso que dificultou a defesa da Vítima, que teria sido surpreendido nas proximidades de sua própria residência - apresenta registros criminais pretéritos - inclusive, “suposta prática de tráfico de drogas, o que ocorreu após os fatos ora em análise, no dia 01/03/ 2023” - elemento que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. 4. (...).
(STJ - AgRg no RHC 183.235 MG 2023/0225125-8, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA FULCRADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS POR INSUFICIÊNCIA, INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. 2. DENEGAÇÃO DA ORDEM E PREJUDICIALIDADE DO PLEITO ALTERNATIVO. HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. No caso,
a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade dos fatos e mantida na sentença diante da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração, porquanto é reincidente específico e conforme informações prestadas pela juíza a quo “foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena restritiva de direitos” (Num. 23543839 - Pág. 1), o que denota a sua contumácia criminosa, e justifica a imposição da segregação cautelar
. – Do STJ: “
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).” (AgRg no RHC n. 162.434/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) – (...).
(TJ/PB - HC 08200485020238150000, Relator (a): Desembargador
Ricardo Vital de Almeida
, Data de Julgamento: 11/10/2023, CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/10/2023).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/03/2024